Tribunal: TJBA
Processo: 8063050-40.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8063050-40.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: JONES GONCALVES DOS REIS

Advogado(s): GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. NECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. ENCARGO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESOLUÇÃO N.º 5.037/22 DO BACEN. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. INTELIGÊNCIA DOS ARTS.
85, § 11 E 98, § 3.º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame:

1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais, decorrente da inserção dos dados da apelante no sistema SCR/SISBACEN sem a prévia notificação da parte consumidora.

II. Questão em Discussão:

2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar a ocorrência de notificação prévia do apelante a cerca da inscrição dos seus dados
no sistema SCR/SISBACEN
; (ii) verificar se merece guardida o pleito por danos morais.

III. Razões de Decidir:

3. Conforme o art. 13 da resolução 5.037/22 do Banco Central do Brasil, tem-se que cabia a instituição originária do registro notificar o consumidor acerca da inscrição no SISBACEN- SCR.

3. Ocorre que, à luz da Súmula 385 do STJ, verifica-se que o apelante não faz jus à verba indenizatória por danos morais, ante a presença de inscrição preexistente em seu cadastro perante órgãos de proteção ao crédito.

4. Nessa senda, dá-se parcial provimento ao recurso, reformando a sentença vergastada apenas para determinar a exclusão do registro impugnado nos autos.

5. Constatado que o apelante sucumbiu em relação à metade dos pedidos postulados na inicial, resta clara a existência de sucumbência recíproca, devendo a verba honorária ser distribuída proporcionalmente entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC.

6. Reconhecida a existência de sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, restando suspensa a cobrança do apelante por ser beneficiário da gratuidade de justiça (art.
98, § 3.º do CPC).

IV. Dispositivo e Tese:

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Sentença reformada apenas para determinar a exclusão do registro impugnado nos autos. Verba honorária sucumbencial
fixada em 10% (dez por cento) do valor da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada
.

Tese de julgamento:
1. verificada inscrição dos dados do consumidor no SISBACEN- SCR sem prévia notificação. 2. presença de inscrição preexistente em seu cadastro perante órgãos de proteção ao crédito. 3. Danos morais não configurados ( Súmula 385 do STJ).

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º 8063050-40.2023.8.05.0001,
tendo como apelante,
JONES GONCALVES DOS REIS
,
e apelado, o
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
conhecer e dar provimento parcial
ao recurso de apelação conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22E